Tribunal: TJES
Processo: 5002644-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002644-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILUCE POLIDO DIAS
AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FALÊNCIA. REALIZAÇÃO DO ATIVO. IMPUGNAÇÃO
SOBRE O
VALOR D
E ALIENAÇÃO DO BEM.

AUSÊNCIA DE OFERTA FIRM
E
E DE DEPÓSITO CAUCIONÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

RECURSO
CONHECIDO
E

DES
P
ROVIDO.
1.
Da leitura do artigo 143, § 1º, da Lei nº 11.101/05, extrai-se que na fase de realização do ativo, as impugnações sobre o valor de alienação
do bem
deve
m ser realizadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a arrematação
e só serão recebidas caso o impugnante realize oferta firme em valor superior ao de venda, com depósito caucionário de 10% (dez por cento) do montante ofer
tado
.

2.

No presente caso, a impugnação
d
a agravante não obedeceu os requisitos legais, eis que apresentada em momento anterior à alienação do bem, desprovida de oferta firme, bem como
de
depósito caucionário.
3.

Em sede derradeira,
cumpre observar que no presente caso o C
ódigo de Processo Civil
possui
aplicação
apenas
subsidiária,
nos termos do artigo 189, da Lei
nº 11.101/05,
razão pela qual, as disposições contidas no aludido diploma p
rocessual
não devem ser aplicadas, em estrita observância ao princípio da especialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002644-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILUCE POLIDO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CUNHA MENDONCA - ES18183-A
AGRAVADO: POLTEX TEXTIL S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: ATONIVAN BONOMO RICALDI - ES11468, CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Mariluce Polido Dias
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0018469-09.2012.8.08.0024, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou o laudo de avaliação do imóvel descrito na petição recursal no valor de R$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais).

Inicialmente, entendo importante ressaltar que a apresentação intempestiva de contrarrazões não obsta a apreciação e o eventual acolhimento de teses lá ventiladas, até mesmo porque corroboradas pelo judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Para dirimir a presente questão, faz-se necessária a transcrição do artigo 143, § 1º, da Lei nº 11.101/05,
in verbis
:

Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.

§ 1º Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para a aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor de venda, e de depósito caucionário equivalente a 10% (dez por cento) do valor oferecido.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que na fase de realização do ativo, as impugnações sobre o valor de alienação do bem devem ser realizadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a arrematação e só serão recebidas caso o impugnante realize oferta firme em valor superior ao de venda, com depósito caucionário de 10% (dez por cento) do montante ofertado.

No presente caso, a impugnação da agravante não obedeceu os requisitos legais, eis que apresentada em momento anterior à alienação do bem, desprovida de oferta firme, bem como de depósito caucionário.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de Instrumento. Falência. Decisão que rejeitou impugnação, proposta pelo agravante, sócio da falida, contra laudo de avaliação de imóveis arrecadados, por extemporânea. Inconformismo. Não acolhimento. Impugnação tardia. Pretensão de nova avaliação inadmissível, por protelatória. Após a última reforma à Lei de Recuperações e Falências, não se admite, mais, expedientes protelatórios, que impeçam a imediata liquidação dos ativos arrecadados na falência. Tratando-se de impugnação ao "valor de venda do bem", só deve ser aceita acaso atendidos os requisitos do § 1º, do art. 143, da Lei n. 11.101/2005, quais sejam, proposta firme de aquisição do bem, por valor superior à venda, e caução. Condições não preenchidas, sequer cogitadas pelo recorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261205-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 22/02/2023; Data de Registro: 22/02/2023).

Em sede derradeira, cumpre observar que no presente caso o Código de Processo Civil possui aplicação apenas subsidiária, nos termos do artigo 189, da Lei nº 11.101/05, razão pela qual, as disposições contidas no aludido diploma processual não devem ser aplicadas, em estrita observância ao princípio da especialidade.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
REVOGO
a r. decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 4554242).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27/06/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002644-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARILUCE POLIDO DIAS

AGRAVADA:

POLTEX TÊXTIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 04/07/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Rememoro os pares que o presente recurso se trata de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARILUCE POLIDO DIAS
, contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que, dentre outras providências, indeferiu a impugnação apresentada pela ora Agravante e homologou o laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), nos autos da “Ação de Falência” de
POLTEX TÊXTIL S/A
registrada sob o nº 0018469-09.2012.8.08.0024.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e, após fazê-lo, embora tenha chegado à mesma conclusão no sentido de que seja negado provimento ao recurso, reputo por necessário tecer algumas considerações sobre o caso em exame.

Verifica-se que, na decisão objurgada, o juízo de origem rejeitou a Impugnação à Avaliação do bem arrecadado nos autos da falência aplicando a previsão contida no artigo 143, § 1º da Lei nº 11.101/05,
in verbis
:

Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital.

§ 1º Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para a aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor de venda, e de depósito caucionário equivalente a 10% (dez por cento) do valor oferecido.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento exarado, em verdade, a disciplina supratranscrita refere-se à impugnação às modalidades de alienação dos bens contidas no artigo 142 (leilão eletrônico, procrsso competitivo ou qualquer outra modalidade admitida na lei), hipótese em que, segundo lecionam Daniel Carnio Costa e Alexandre Correa
[1]
, a parte pode contestar eventuais irregularidades
nos procedimentos de alienação dos bens
, sendo uma
fiscalização a posteriori
.

Nesse cenário, os requisitos da impugnação contidos no § 1º do artigo 143 da Lei nº 11.101/05, (oferta firme e de depósito caucionário), referem-se à insurgência do impugnante contra
o valor de venda do bem, em momento posterior à avaliação
.

A hipótese dos autos, por outro lado, trata-se de
impugnação à avaliação
do bem arrecadado, hipótese distinta e antecedente à previsão normativa em voga, devendo ser aplicados, em verdade, os parâmetros contidos no artigo 873 do Código de Processo Civil, em aplicação supletiva, por força do artigo 189 da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Necessário esclarecer que o valor de venda do bem de que trata o artigo 143 da Lei nº 11.101/05, portanto, parte de um exame relacionado ao procedimento de alienação, após a arrematação. Tanto é assim que, se julgada improcedente a impugnação ao valor de venda, o juiz ordenará a entrega do bem ao arrematante.

O valor da avaliação, de outro modo, é antecedente e é ato preparatório para se seguirem às providências da alienação do artigo 142 da legislação em referência.

Para tanto, o artigo 873 do Código de Processo Civil prevê que somente será admitida nova avaliação de bens, sob os seguintes fundamentos: (i) erro na avaliação ou dolo do avaliador; (ii) houver sido constatada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; (iii) subsistir fundada dúvida pelo magistrado destinatário da prova.

Partindo dessa premissa, analisando as razões recursais, vê-se que a Agravante insurge-se contra o valor da avaliação por não condizer com o preço real de mercado, apontando os valores semelhantes na região.

Contudo, verifica-se que o Laudo Pericial elaborado nos autos de origem é bem elucidativo em relação às características do imóvel, com apontamento da metodologia utilizada, registros fotográficos do local e da região, tece detidas considerações sobre a avaliação, explicita a infraestrutura do local e realiza um estudo individualizado da área. Ademais, também foi apontada a metodologia de trabalho e os parâmetros técnicos utilizados, de modo que não é possível verificar qualquer erro na conclusão do
expert
.

Registre-se, inclusive, que o perito acostou ao laudo uma tabela com os valores de mercado da região, tratando-se de trabalho técnico e minucioso que reúne parâmetros satisfatórios para sua homologação.

O Recorrente, em suas alegações, a fim de desconstituir o trabalho realizado pelo
expert
, trouxe apenas declarações de consultor imobiliário que não teceu considerações técnicas a respeito do imóvel avaliado (IDs 4536648 e 4536649), além de não ter desconstituído a avaliação realizada, o que não é suficiente para infirmá-la.

Portanto, a realização da perícia técnica de alta confiabilidade não restou questionada nem impugnada por argumentos concretos, aptos a demonstrar a presença de indícios da ocorrência de erro, dolo ou fraude, na sua realização, de modo que o simples inconformismo da parte com o seu resultado não autoriza a realização de uma nova avaliação ou a desconstrução do trabalho já realizado, notadamente porque importará em um atraso procedimental incompatível com a celeridade processual. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO ANTES DA HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A leitura do art. 873, II, do CPC indica que não há uma presunção de valorização ou desvalorização do imóvel pelo simples transcurso de determinado lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, circunstâncias estas que devem ser comprovadas nos autos pela parte interessada. 2.No caso destes autos, o recorrente não trouxe nenhum elemento de prova que demonstre a alegada valorização imobiliária experimentada por seus imóveis, bem como diante do fato incontroverso de que, anteriormente à arrematação, o juízo a quo determinou a atualização dos valores de avaliação, sendo que a arrematação já realizada alcançou valor superior ao de avaliação, correto o pronunciamento agravado, ao manter a higidez do procedimento expropriatório já realizado e determinar o prosseguimento dos demais. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0006988-44.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/07/2020; DJES 08/09/2020)

Pelas razões expostas, acompanho o Eminente Relator Desembargador E
werton Schwab Pinto Júnior, para
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

[1]
COSTA, Daniel Carnio; MELO, Alexandre Correa Nasser de.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2023. [Livro Digital].